Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000052-60.2019.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
SIDNEI ALMEIDA DE MORAES (EMBARGANTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS (ADVOGADO)
WILIANS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
THIAGO GABRIEL XALAO (EMBARGANTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476082
25/04/2025
17:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44476082 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.695
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECUSO CRIMINAL ELEITORAL NA AÇÃO PENAL
ELEITORAL 0000052-60.2019.6.16.0168 – Foz do Jordão – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: THIAGO GABRIEL XALAO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
EMBARGANTE: SIDNEI ALMEIDA DE MORAES
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
ADVOGADO: EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS - OAB/PR54121
ADVOGADO: WILIANS DE OLIVEIRA - OAB/PR68036
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
CRIMINAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
INAPLICABILIDADE
PARA O PERÍODO ANTERIOR À DATA
DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LEI
Nº
12.234/2010.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recursos
criminais
eleitorais,
mantendo
sentença
condenatória por uso de documento falso
(art. 353 do Código Eleitoral).
2.
Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise da prescrição
retroativa, argumentando que entre a data do
fato e o recebimento da denúncia transcorreu

Num. 44476082 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
prazo superior a 4 anos, correspondente ao
prazo prescricional da pena em concreto
aplicada (2 anos de reclusão).
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifesta-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, sustentando a ausência de
omissão, uma vez que a tese da prescrição
retroativa não foi arguida anteriormente, e
que o instituto da prescrição retroativa,
conforme previsto no artigo 110, §2º, do
Código Penal, não existe mais na legislação
atualmente vigente, ante a sua revogação
pela Lei nº 12.234/2010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) verificar se o
acórdão embargado padece de omissão ou
obscuridade quanto à análise da prescrição
retroativa; e (ii) analisar a ocorrência ou não
da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando o lapso
temporal entre a data do fato e o recebimento
da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há omissão ou obscuridade no
acórdão, pois a tese da prescrição retroativa
não foi suscitada nos recursos interpostos
contra a sentença.
6. Ainda que não haja omissão, a prescrição
é matéria de ordem pública e deve ser
analisada.
7. A Lei nº 12.234/2010 revogou o § 2º do
art. 110 do Código Penal, impedindo o
reconhecimento da prescrição retroativa com
base
na
pena
em
concreto
no
período
anterior ao recebimento da denúncia, para
fatos
ocorridos
após
sua
vigência
(05/05/2010).
8. O prazo prescricional entre a data do fato
e o recebimento da denúncia regula-se pela
pena máxima em abstrato cominada ao
crime.

Num. 44476082 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
9. No caso, entre a data do fato (05/10/2012)
e o recebimento da denúncia (26/06/2019)
não
transcorreu
o
prazo
de
12
anos,
correspondente à prescrição da pena em
abstrato (art. 109, III, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Prescrição
retroativa
não
reconhecida.
Tese de Julgamento: 1. A Lei nº 12.234/2010
impede
o
reconhecimento
da
prescrição
retroativa com base na pena em concreto no
período anterior ao recebimento da denúncia,
para fatos ocorridos após sua vigência. 2. O
prazo prescricional entre a data do fato e o
recebimento da denúncia deve considerar a
pena máxima em abstrato cominada ao
crime.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, arts.
275, 348 e 353; CP, arts. 109, III e V, 110, §
1º, 111, I, 115, 116, 117, I e IV; Lei nº
12.234/2010; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED
no AgR no AgI em REspe nº 060113377,
Rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE
08/11/2024; TSE, ED no AgR em REspe nº
3668,
Rel.
Min.
Carlos
Horbach,
DJE
28/11/2022;
TRE/PR,
RecCrimEleit
nº
000002960,
Rel.
Des.
Rodrigo
Otavio
Rodrigues
Gomes
Do
Amaral,
DJE
22/06/2023; STF, HC nº 122694, Rel. Min.
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 10/12/2014;
STJ, AgRg no REsp nº 1.860.685/PR, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
16/6/2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44476082 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por THIAGO GABRIEL XALÃO
e SIDNEI ALMEIDA DE MORAES, em face do Acórdão nº 65.761 (id.
44277400), que conheceu e, por maioria, negou provimento aos recursos dos ora
embargantes, para o fim de manter a sentença penal condenatória de 1º grau.
Após defender a tempestividade dos aclaratórios, os embargantes alegam a
existência de omissão na decisão colegiada, especificamente quanto à análise da
ocorrência da prescrição retroativa em relação ao crime pelo qual foram
condenados.
Os argumentos suscitados pelos embargantes na petição de id. 44309882 podem
ser sintetizados da seguinte forma:
1. O fato tido como criminoso ocorreu em 05 de outubro de 2012.
2. A denúncia foi oferecida em 24 de junho de 2018 e recebida pelo
juízo de primeiro grau em 26 de junho de 2018.
3. A sentença de 1º grau condenando os embargantes à pena de
reclusão de 02 (dois) anos foi proferida em 10 de março de 2023.
4. A acusação não ofereceu recurso contra a sentença de primeiro
grau.
5. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou provimento ao
recurso dos embargantes em 09 de dezembro de 2024.
6. Considerando a pena em concreto aplicada aos embargantes, o
prazo prescricional, conforme art. 109, V, do Código Penal, é de 04
(quatro) anos.

Num. 44476082 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
7. Uma vez que, entre a data do fato (05/10/2012) e o recebimento
da denúncia (26/06/2018), passaram-se mais de 4 anos, a pena
aplicada estaria prescrita.
Ao final, requerem o conhecimento dos aclaratórios, para o fim de reconhecer a
existência de obscuridade [sic] no acórdão, atribuindo-lhes efeitos infringentes
para declarar a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
Subsidiariamente, pugnam pelo enfrentamento da tese prescricional, para efeitos
de prequestionamento.
Em contraponto, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral por meio do
parecer de id. 44400690, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de
Declaração.
Em sua manifestação, ressalta que a alegação de prescrição retroativa não havia
sido apresentada anteriormente pelos embargantes em suas razões recursais, de
modo que a ausência de manifestação desta Corte sobre o tema não configura
omissão.
Ainda assim, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, entende
que os argumentos devam ser analisados neste momento processual.
Nesse aspecto, aduz que o instituto da prescrição retroativa, conforme previsto no
artigo 110, §2º, do Código Penal, não existe mais na legislação atualmente
vigente, ante a sua revogação pela Lei nº 12.234/2010.
Assim, argumenta que o lapso prescricional não pode mais ser computado a
partir de um marco temporal anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.
Consequentemente, para as ações penais instauradas posteriormente à data de
vigência da lei, o termo inicial da contagem do prazo prescricional
corresponderia à data do recebimento da denúncia.
Finaliza argumentando que o prazo prescricional entre a data do fato e o
recebimento da denúncia considera a pena em abstrato prevista para o tipo penal,

Num. 44476082 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
sendo que, entre os intervalos temporais dos marcos processuais subsequentes
(recebimento da denúncia, prolação da sentença e acórdão), ocorridos sob a égide
da legislação atual, o prazo prescricional de 4 anos não foi alcançado.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
Conforme certidão de id. 44303690, o Acórdão embargado foi publicado em
17/12/2024, sendo os Embargos opostos na mesma data (id. 44309882), razão
pela qual são tempestivos.
Ressalto, conforme já mencionado no despacho de id. 44382450, que foram
apresentadas 3 petições distintas de Embargos de Declaração, pelas mesmas
partes e com o idêntico teor (ids. 44281022, 44309882 e 44347633), embora em
datas distintas.
Desse modo, o recebimento se dá tão somente quanto à primeira petição, de
17/12/2024 (id. 44309882), restando as demais prejudicadas, ante a ocorrência da
preclusão consumativa.
II - Mérito
a) Ocorrência de omissão ou obscuridade
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição, omissão ou,

Num. 44476082 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
ainda, para correção de erro material (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022
do Código de Processo Civil), bem como para fins de prequestionamento.
A obscuridade ensejadora de Embargos de Declaração consiste na falta de
clareza ou na existência de dubiedade ou ambiguidade que torne ininteligível ou
incompreensível o julgado. Trata-se, pois, de requisito de inteligência pertinente
ao estilo, pois qualquer texto jurídico deve ser claro, preciso e conciso.
Já a omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão
relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de
ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos
previstos no art. 489 do Código de Processo Civil. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas aquelas deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as de ordem pública, as quais o juiz/tribunal
deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a
omissão.
No presente caso, verifica-se, na esteira do quanto alegado pela Procuradoria
Regional Eleitoral, que a ocorrência de prescrição retroativa não integrou as teses
contidas nos recursos dos embargantes, ou mesmo de qualquer outro corréu.
Dessa forma, não há que se falar em omissão do julgado, uma vez que a matéria
somente foi arguida em sede de aclaratórios.
Assim também não há que se cogitar da ocorrência de obscuridade no acórdão,
uma vez que as teses de julgamento foram suficientemente claras e precisas.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é assente no sentido de que, não
demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no julgado, os Embargos de Declaração não merecem acolhida, nem mesmo para
fins de prequestionamento. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO

Num. 44476082 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado,
impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.
2.
O acolhimento dos embargos de declaração tanto para fins de
prequestionamento quanto para a atribuição de efeitos infringentes pressupõe
a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo
Civil. Precedentes.
3. Embargos de declaração desprovidos.
(TSE, ED no AgR no AgI em REspe nº 060113377, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, DJE 08/11/2024)
Todavia, ainda que não seja o caso de acolhimento dos Embargos de Declaração,
trata-se a matéria alegada de questão de ordem pública, cognoscível em qualquer
tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2008.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. USO
DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO PARA FINS ELEITORAIS.
ART.
353
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
NÃO
INFIRMADOS.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REJEIÇÃO.
(...)
3. O tema relativo à prescrição, não obstante caracterizar, nos presentes autos,
indevida inovação recursal em sede de embargos, deve ser conhecido de
ofício por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do que preconiza
o art. 61 do Código de Processo Penal. Precedente do TSE.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
3668, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE 28/11/2022)
Passa-se, então, à análise da ocorrência ou não da prescrição retroativa no
presente caso.

Num. 44476082 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
b) Prescrição retroativa
O acórdão embargado encontra-se assim ementado:
DIREITO
ELEITORAL
E
PENAL.
RECURSOS
CRIMINAIS
ELEITORAIS. USO DE DOCUMENTO FALSO. SUFICIÊNCIA DE
PROVAS EM RELAÇÃO A HEVERTON MAURINA BRANCALIONE,
THIAGO
GABRIEL
XALÃO
e SIDNEI ALMEIDA
DE
MORAES.
INSUFICIÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
COLIGIDOS
PARA
FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO DE MOACIR LOREDI BRECHER.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos criminais interpostos contra sentença condenatória que, em ação
penal eleitoral, condenou os réus à pena de 2 anos de reclusão e 15 dias-
multa, com base no art. 353 do Código Eleitoral, pela distribuição de
documentos falsificados contendo decisão judicial de cassação de candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas nos
autos são suficientes para sustentar a condenação dos recorrentes pelo crime
de uso de documento falso, conforme descrito no art. 353 do Código
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação dos recorrentes se fundamenta na falsificação e distribuição,
na véspera da eleição de 2012, de documentos contendo decisão judicial
falsificada para prejudicar adversário político.
4. Provas obtidas através de depoimentos, análises de sigilo telefônico e
outros elementos colhidos pela investigação policial demonstram, de forma
suficiente, o envolvimento dos recorrentes nos fatos descritos na denúncia.
5. Depoimentos de testemunhas colocam os recorrentes na cena do crime e
associam
diretamente
suas
condutas
à prática ilícita, reforçados
por
evidências materiais.
6. A alegação de insuficiência probatória é rechaçada pela convergência de
depoimentos e provas técnicas, que comprovam a execução do crime e a
participação ativa dos acusados.
7. Argumentos de defesa relativos à ausência de intenção delitiva ou
contradições em depoimentos foram adequadamente analisados e afastados,
considerando a robustez do conjunto probatório.

Num. 44476082 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
8. Em relação ao recorrente Moacir Loredi Brecher, não se sustenta a
condenação, na medida em que a única menção à sua participação na
distribuição do material falso consta do depoimento de uma testemunha
prestado à polícia federal, cujo conteúdo não foi corroborado por ocasião de
sua oitiva em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos interpostos por Heverton Maurina Bracalione, Thiago Gabriel
Xalão e Sidnei Almeida de Moraes conhecidos e desprovidos.
10. Recurso interposto por Moacir Loredi Brecher conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. O uso e a distribuição de documento falsificado com
intenção de influenciar o resultado eleitoral configuram o crime previsto no
art. 353 do Código Eleitoral, independentemente de prejuízo efetivo ao pleito.
2. A suficiência probatória para condenação exige convergência razoável
entre depoimentos e elementos materiais, sendo inaplicável o princípio do in
dubio pro reo quando presentes provas consistentes e harmônicas.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 353.
Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica citada
no documento analisado
Consoante se extrai tanto da sentença de id. 43613847, quanto do acórdão que a
confirmou (id. 44277400), os embargantes foram condenados pela prática do
crime tipificado no art. 353 do Código Eleitoral, cuja pena em abstrato, no caso
ora submetido a análise, é aquela fixada pelo art. 348 do mesmo diploma legal,
que assim prevê:
Art. 348. (...)
Pena – reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.
Conforme acórdão, a pena concreta a eles aplicada foi de 2 (dois) anos de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
O prazo prescricional é determinado pelo art. 109 do Código Penal, cuja forma
de contagem é regrada nas disposições seguintes da mesma lei:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o
disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena

Num. 44476082 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não
excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não
excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a
quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo
superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos
previstos para as privativas de liberdade.
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no
artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente.
§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado
para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena
aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data
anterior à da denúncia ou queixa.
§ 2o REVOGADO PELA LEI Nº 12.234/2010
Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa
a correr:
I - do dia em que o crime se consumou;
II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do
registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido.
V - nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a
criança e o adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da
data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já
houver sido proposta a ação penal.
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a
acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento
condicional;

Num. 44476082 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da
interrupção deva computar-se na pena
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o
criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data
da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o
reconhecimento da existência do crime;
II - enquanto o agente cumpre pena no exterior;
III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais
Superiores, quando inadmissíveis; e
IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução
penal.
Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a
prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por
outro motivo.
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência.
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da
prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos
crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais
a interrupção relativa a qualquer deles.
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo,
todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
Acerca dos tipos de prescrição, leciona Guilherme de Souza Nucci (Manual de
Direito Penal, 2024, pp. 509-510):
a) prescrição da pena em abstrato: é a perda da pretensão punitiva do Estado,
levando-se em conta a pena máxima em abstrato cominada para o crime. É
utilizada enquanto o Estado não dispõe da pena concreta, aquela efetivamente

Num. 44476082 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
aplicada pelo juiz, sem mais recurso da acusação;
b) prescrição da pena em concreto: é a perda da pretensão punitiva ou
executória do Estado, levando-se em conta o montante da pena fixado na
sentença, com, pelo menos, o trânsito em julgado para a acusação.
Concretizando-se a pena para o Estado-acusação já é suficiente para esse tipo
de cálculo, afinal, havendo recurso da defesa o montante da sanção penal
jamais será superior, podendo baixar, o que é benéfico ao acusado (não
existe, no sistema processual brasileiro, a possibilidade de haver reforma da
pena, para maior, quando somente o réu recorre);
Subdivide-se em:
b.1) prescrição da pretensão punitiva: é a perda do direito de punir, levando-
se em consideração prazos anteriores ao trânsito em julgado definitivo, isto é,
para ambas as partes.
Subdivide-se em:
b.1.1) prescrição retroativa: é a perda do direito de punir do Estado,
considerando-se a pena concreta estabelecida pelo juiz, com trânsito em
julgado para a acusação, bem como levando-se em conta prazo anterior à
própria sentença (entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a data
da sentença, como regra. (...);
b.1.2) prescrição intercorrente (subsequente ou superveniente): é a perda do
direito de punir do Estado, levando-se em consideração a pena concreta, com
trânsito em julgado para a acusação, ou improvido seu recurso, cujo lapso
para a contagem tem início na data da sentença e segue até o trânsito em
julgado desta para a defesa;
b.2) prescrição da pretensão executória: é a perda do direito de aplicar
efetivamente a pena, tendo em vista a pena em concreto, com trânsito em
julgado para as partes, mas com o lapso percorrido entre a data do trânsito em
julgado da decisão condenatório para a acusação e o início do cumprimento
da pena ou a ocorrência de reincidência.
No caso sob escrutínio, está em discussão definir a ocorrência, ou não, da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa,
considerando o lapso temporal decorrido entre as datas do fato e do recebimento
da denúncia pelo juízo a quo.
Considerando o crime pelo qual condenados os embargantes, tem-se que a
prescrição da pena em abstrato, calculada sobre seu patamar máximo (6 anos), é

Num. 44476082 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
de 12 anos (CP, art. 109, III). Já para o cálculo da prescrição retroativa, que
considera a pena concreta aplicada (2 anos), vê-se que o prazo para sua
configuração é de 4 anos (CP, art. 109, V).
Consoante delimitado na denúncia de ids. 43613650 e 43613633, o fato ocorreu
“entre a noite do dia 05 (cinco) de outubro de 2012 e a manhã do dia 06 (seis) de
outubro de 2012”.
Assim, como marco inicial da prescrição da pretensão punitiva do Estado tem-se
a data de 05/10/2012 (CP, art. 111, I).
Nenhum dos embargantes possuía menos de 21 anos ao tempo do crime, nem
mais de 70 anos na data da sentença, razão pela qual não se aplica ao caso a
redução prevista no art. 115 do Código Penal.
Da mesma forma, não consta dos autos a ocorrência de qualquer causa
impeditiva ou suspensiva da prescrição, consoante dicção do art. 116 do Código
Penal.
O primeiro marco interruptivo da prescrição é, portanto, a data de recebimento
da denúncia (CP, art. 117, I), ocorrida em 26/06/2019 (id. 43613636).
O segundo marco interruptivo, por sua vez, é a data de publicação da sentença
condenatória recorrível (CP, art. 117, IV), ocorrida em 12/05/2023 (conforme
consulta aos autos da ação penal no PJe-1).
Na sequência, tem-se como causa interruptiva a data da publicação do acórdão
condenatório recorrível (CP, art. 117, IV), ocorrida em 17/12/2024 (id.
44303690).
Desse modo, chega-se ao seguinte cenário temporal:

Num. 44476082 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
Verifica-se, portanto, que entre os marcos interruptivos posteriores ao
recebimento da denúncia não decorreu o prazo de 4 anos, calculado sobre a pena
em concreto aplicada aos embargantes.
A controvérsia cinge-se, portanto, em saber qual o prazo prescricional aplicável
ao primeiro intervalo entre os marcos interruptivos, isto é, entre as datas do fato e
a do recebimento da denúncia.
Acerca do tema, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA Habeas corpus. Penal. Prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença. Incidência
entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Inadmissibilidade.
Inteligência do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei
nº 12.234/10. Abolição, apenas parcial, dessa modalidade de prescrição.
Exame da proporcionalidade em sentido amplo. Submissão da alteração
legislativa aos testes da idoneidade (adequação), da necessidade e da
proporcionalidade
em
sentido
estrito.
Constitucionalidade
reconhecida.
Liberdade de conformação do legislador. Inexistência de ofensa aos
princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da
pena, da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da
isonomia (art. 5º, II, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII,
CF). Análise de legislação comparada em matéria de prescrição penal. Ordem
denegada.
1. A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal,
não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes
praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do
recebimento da denúncia ou da queixa.

Num. 44476082 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
2. Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena (art. 5º,
XLVII e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º,
XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) ou da razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, CF).
3. A Lei nº 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador,
que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar
adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não
lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade.
4. É constitucional, portanto, o art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação
dada pela Lei nº 12.234/10.
5. Ordem de habeas corpus denegada.
(STF, HC nº 122694, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 10/12/2014)
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
TERCEIRO
INTERMEDIADOR
QUE
SE
LOCUPLETA,
EM
MAIOR
PROPORÇÃO
DO
QUE
O
TITULAR
FORMAL
DO
BENEFÍCIO,
DE
TODOS
OS
RECEBIMENTOS
INDEVIDOS (DO PRIMEIRO AO ÚLTIMO). CRIME PERMANENTE.
PRAZO
PRESCRICIONAL
A
PARTIR
DO
ÚLTIMO
BENEFÍCIO
RECEBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
5. Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, em período anterior ao recebimento da denúncia, para
condutas praticadas após 5/5/2010 (art. 110, § 1º, na redação da Lei n. 12.234,
de 5/5/2010).
(...)
(STJ, AgRg no REsp nº 1.860.685/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, j. 16/6/2020)
Assim também esta Corte, quando do julgamento da Recurso Criminal Eleitoral
nº 000002960, consignou no acórdão respectivo que:
Em que pese o argumento deduzido pela defesa, as alterações promovidas
pela referida legislação são inteiramente aplicáveis ao caso em análise, eis
que a Lei n. 12.234/2010 entrou em vigor na data de sua publicação, em

Num. 44476082 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
5/5/2010, e o fato delituoso ocorreu em 11/6/2013, após a vigência da
mencionada norma.
Não é possível, portanto, considerar a data do fato delituoso como termo
inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva retroativa,
eis que, como exposto, a prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação ou depois de não provido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter como
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(TRE/PR, Recurso Criminal nº 000002960, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 22/06/2023)
Portanto, na forma do disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal, com redação
determinada pela Lei nº 12.234/2010, em vigor desde 05/05/2010, tem-se por
inaplicável o prazo prescricional com base na pena em concreto ao intervalo
temporal entre as datas do fato e do recebimento da denúncia (prescrição
retroativa), regulando-se o caso pelo máximo da pena em abstrato prevista para o
crime em questão.
Desse modo, não tendo transcorrido o intervalo de 12 anos entre as datas do fato
e do recebimento da denúncia, não há que se falar em prescrição da pretensão
punitiva do Estado no presente caso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
opostos para, no mérito, REJEITÁ-LOS, não reconhecendo, ainda, a prescrição
retroativa alegada, na forma da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44476082 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517013001800000043419199
Número do documento: 25042517013001800000043419199
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/04/2025 12:26:52
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0000052-
60.2019.6.16.0168 - Foz do Jordão - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: THIAGO GABRIEL XALAO - Advogado do(a) EMBARGANTE:
THIAGO
GABRIEL
XALAO
-
PR43037-A -
EMBARGANTE:
SIDNEI
ALMEIDA
DE
MORAES Advogados do(a) EMBARGANTE: THIAGO GABRIEL XALAO - PR43037-A, EDUARDO
NOGUEIRA DE MORAIS - PR54121, WILIANS DE OLIVEIRA - PR68036 - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025